Tribunal: TJMT
Processo: 1007635-37.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007635-37.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (AGRAVANTE), VEGAM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP - CNPJ: 03.554.411/0001-17 (AGRAVADO), SRM COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 04.704.921/0001-96 (AGRAVADO), VMR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 10.732.396/0001-15 (AGRAVADO), CHRISSY LEAO GIACOMETTI - CPF: 698.566.051-72 (ADVOGADO), EBER SARAIVA DE SOUZA - CPF: 899.130.276-91 (ADVOGADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ACOLHIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA SANAR VÍCIO DECISÓRIO E RESTABELECER A MULTA COMINATÓRIA EQUIVOCADAMENTE AFASTADA PELA DECISÃO EMBARGADA, FIXADA PARA COMPELIR O CUMPRIMENTO DA ORDEM DE LIBERAÇÃO DE TRAVA BANCÁRIA – ALEGADA INEXIGIBILIDADE DA MULTA EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DA ORDEM – DETERMINAÇÃO JUDICIAL ATENDIDA SOMENTE APÓS VINTE E TRÊS DIAS – IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA ORDEM SOMENTE APÓS DECISÃO JUDICIAL SOBRE CONCESSÃO OU NÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO – PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA FUNDADO EM ALEGAÇÃO DE EXORBITÂNCIA DO MONTANTE ACUMULADO – IMPOSSIBILIDADE – PARÂMETRO DIÁRIO DA MULTA FIXADO EM PATAMAR CORRESPONDENTE COM A NATUREZA DA OBRIGAÇÃO CUJO CUMPRIMENTO VISAVA COMPELIR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é dado à parte simplesmente ignorar o comando judicial por entender “conveniente e legítimo aguardar” análise de pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso interposto, devendo, independentemente da interposição recursal, atender à ordem antes do decurso do prazo assinalado, sob pena de incidência da multa fixada. 2. “Consoante entendimento da Segunda Seção desta Casa, é admitida a redução do valor da astreinte quando a sua fixação ocorrer em valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa. (...) No entanto, se utilizado apenas o critério de comparação do valor das astreintes com o valor da obrigação principal, corre-se o risco de estimular recursos com esse fim a esta Corte para a diminuição do valor devido, em total desprestígio da atividade jurisdicional das instâncias ordinárias, que devem ser as responsáveis pela definição da questão e da própria efetividade da prestação jurisdicional. (...) Para se evitar essa situação, outro parâmetro que pode ser utilizado consiste em aferir a proporcionalidade e a razoabilidade do valor diário da multa, no momento de sua fixação, em relação ao da obrigação principal. Assim, verificado que a multa diária foi estipulada em valor razoável se comparada ao valor em discussão na ação em que foi imposta, a eventual obtenção de valor total expressivo, decorrente do decurso do tempo associado à inércia da parte em cumprir a determinação, não ensejaria a sua redução” (STJ – 3a Turma – REsp 1658085/SP – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 06/03/2018, DJe 19/03/2018).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1007635-37.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos do pedido de “
Recuperação Judicial
”

(Proc. 12665-40.2015.811.0002), formulado em face de seus credores, entre eles a agravante, por VEGAM MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP e outras, acolheu embargos declaratórios opostos pelas recuperandas para revogar, por “contradição interna nas decisões proferidas em 2.937/2.937 vo e fls. 2.824/2.824 vo”, a decisão que havia excluído as astreintes impostas à CEF (multa diária fixada em R$ 5 mil) em razão do descumprimento, por 23 dias, da ordem de liberação de trava bancária no prazo assinalado, e, assim, “manter a multa processual em desfavor da Caixa Econômica Federal”, em valor total de R$ 115 mil (cf. doc. Num. 38424476 - Pág. 1/11).

A agravante sustenta, inicialmente, que “
não houve recalcitrância injustificada da CEF no cumprimento da determinação judicial
”, primeiro porque “
não houve fixação de prazo inicial para cumprimento da obrigação de fazer por parte da Caixa
”, e, em segundo lugar, porque “
entendeu conveniente e legítimo aguardar
” a apreciação do pedido de concessão de efeito suspensivo ao RAI no 88.520/2016, interposto contra a decisão que ordenou a liberação da trava bancária e fixou as astreintes, em razão da, nas palavras da recorrente, “
elevada probabilidade do Tribunal conceder efeito suspensivo
”.

Prossegue dizendo que, imediatamente após o não conhecimento do recurso por falta de enquadramento no rol do art. 1.015 do CPC, “
deu imediato cumprimento à obrigação de fazer
”, restituindo, mediante depósito judicial, a quantia retida (R$ 183.408,58) na trava bancária, mas, apesar disso, foi aplicada “
multa inicial no valor de R$ 80 mil
”, pela decisão de fls. 2.731 dos autos de origem, com posterior elevação do montante para R$ 115 mil pela decisão de fls. 2.824, que entendeu “
que houve efetivamente 23 dias de atraso
” no cumprimento da ordem.

Aduz que a decisão de fls. 2.937/2.937 dos autos de origem afastou completamente a multa, mas, depois de dois anos, os embargos declaratórios opostos pelas recuperandas foi acolhido pela decisão agravada, para restabelecer a exigibilidade das astreintes.

Discorrendo longamente sobre a ausência de mora injustificada no cumprimento da ordem de restituição de valores retidos e existência de “
justa causa para o cumprimento posterior da obrigação
”, pede total afastamento da multa, ou, não sendo este o entendimento, requer minoração desta para R$ 1 mil/dia, “
por se mostrar excessiva
” nos moldes em que arbitrada, já que “
quase ultrapassa o valor do bem da obrigação principal
” (restituição de R$ 183.408,58). Conquanto diga que pretende “
atribuição de efeito suspensivo
” ao recurso, pede, ao final, tutela recursal antecipada “
para que o valor de R$ 115.000,00 a título de multa processual não seja liberado à agravada
” (cf. doc. N
um. 38424469 - Pág. 18/19).

A decisão a que se refere o documento Num. 38975989 - Pág. 1/3 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

As contrarrazões não foram apresentadas pelo motivo indicado na certidão a que se refere o doc. Num. 44723478 - Pág. 1.

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (cf. doc. Num. 45188996 - Pág. 1/7).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 07 de agosto de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada acolheu os embargos declaratórios opostos pelas recuperandas sob os seguintes fundamentos:

“Assim, analisando detidamente os autos, especificamente no que diz respeito à incidência da multa processual em desfavor da Caixa Econômica Federal em decorrência da trava bancária levada a feito pela parte embargada,
observa-se manifesta contradição interna nas decisões proferidas em 2.937/2937verso e a de fls. 2.824/2.824verso
. Explico.

Vislumbra-se que na decisão de 2.824/2.824verso,
foi mantida a multa processual em desfavor da Caixa Econômica Federal em razão da demora, em mais de 23 (vinte e três) dias, para o depósito judicial do valor referente à trava bancária
, cujo teor, no ponto de interesse, passo a transcrever:

“No tocante à multa, verifico que a Caixa Econômica Federal foi intimada mediante mandado a efetuar o depósito em 1o.06.2016 (fls. 2570/2571), sendo realizado o depósito, contudo, apenas em 14.07.2016, mais de 30 (trinta) dias depois, o que justifica a aplicação da astreinte e cobrança no importe pretendido pelas recuperandas, que conforme manifestação de fls. 2805/2811, importa em 23 (vinte e três) dias multa e o montante de R$ 115.000,00, inferior ao principal e que é devido às recuperandas.

Por consequência,
entendo que o montante atinente à astreinte é devido por não ter a CEF, nesse aspecto, atendido o comando no prazo determinado
, não havendo, todavia, a meu ver, elementos a justificar a imposição de multa por litigância de má-fé à instituição financeira.” (fl. 2.824 – sem grifo no original).

Assim,
conquanto a questão tenha sido aparentemente resolvida naquele momento, irresignada com a referida decisão, apresentou a embargada pedido de exclusão da multa
(fls. 2.914/2.917),
sem qualquer mudança de fato que autorizasse a referida pretensão.

Por outro lado, não se sustenta a alegação de inexistência de dano efetivo às embargantes, já que o descumprimento da decisão judicial, quando reconhecida a ilegalidade da restrição levada a feito pela Caixa Econômica Federal já impõe a manutenção da referida multa, sob pena das decisões judiciais restarem desacreditadas.

Conquanto se reconheça a possibilidade de revisão das multas processuais, nos termos do art. 537, § 1°, do Código de Processo Civil, apenas nas hipóteses de se tornar insuficiente ou excessiva, ou, eventualmente, em demonstrado o cumprimento da obrigação ou justa causa para seu descumprimento. O que, repita-se, não ocorreu na hipótese dos autos.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração por serem tempestivos, para, no mérito, dar-lhes provimento, no sentido de manter a multa processual fixada em desfavor da Caixa Econômica Federal”
(cf. doc.

Num. 38424476 - Pág. 1/11 –
grifei
e
destaquei
).

Conforme já apontado pela decisão indeferitória do pedido de antecipação da pretensão recursal, a questão é simples e prescinde de maiores considerações, porque insubsistente a alegação de que “
não houve recalcitrância injustificada da CEF no cumprimento da determinação judicial
”, já que, repito,
não é dado à parte simplesmente ignorar o comando judicial por entender “
conveniente e legítimo aguardar
” análise de pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso interposto.

Em outras palavras, como bem assentado pelo ilustre representante da Procuradoria Geral de Justiça, “
a Caixa Econômica Federal não poderia contar com um eventual deferimento de pedido liminar para suspender a decisão que determinou a retirada da trava bancária, vez que o comando era imediato e deveria ter sido cumprido sob pena de multa, a qual foi corretamente aplicada” (cf. doc. Num. 45188996 - Pág. 5).

Trata-se, em verdade, de confessado descumprimento de ordem judicial, e, assim sendo, plenamente exigível a multa cominatória fixada.

Quanto ao pedido de redução das astreintes, leitura das razões recursais mostra que a pretensão se funda na assertiva de que o valor acumulado destas “se mostra excessivo”, e, inclusive, “quase ultrapassa o valor do bem da obrigação principal” (cf. doc. Num. 38424469 - Pág. 13/16), ou seja, a discussão recursal proposta versa não sobre o parâmetro arbitrado, mas sobre o montante acumulado da multa.

Sucede, porém, que o eg. STJ já consolidou o entendimento de que
“
o valor total fixado a título de astreinte somente poderá ser objeto de redução se fixada a multa diária em valor desproporcional e não razoável à própria prestação que ela objetiva compelir o devedor a cumprir, nunca em razão do simples valor total da dívida, mera decorrência da demora e inércia do próprio devedor
”
(STJ – 3a Turma – REsp 1475157/SC – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 18/09/2014, DJe 06/10/2014)
.

A propósito:

“
EMENTA:
(...) AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. (...) REDUÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES PELO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. (...) 4. Consoante entendimento da Segunda Seção desta Casa, é admitida a redução do valor da astreinte quando a
sua fixação
ocorrer em valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa. 5. No entanto, se utilizado apenas o critério de comparação do valor das astreintes com o valor da obrigação principal, corre-se o risco de estimular recursos com esse fim a esta Corte para a diminuição do valor devido, em total desprestígio da atividade jurisdicional das instâncias ordinárias, que devem ser as responsáveis pela definição da questão e da própria efetividade da prestação jurisdicional. 6. Para se evitar essa situação, outro parâmetro que pode ser utilizado consiste em aferir a proporcionalidade e a razoabilidade do valor diário da multa,
no momento de sua fixação
, em relação ao da obrigação principal. Assim,
verificado que a multa diária foi estipulada em valor razoável se comparada ao valor em discussão na ação em que foi imposta, a eventual obtenção de valor total expressivo, decorrente do decurso do tempo associado à inércia da parte em cumprir a determinação, não ensejaria a sua redução
” (STJ – 3a Turma – REsp 1658085/SP – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 06/03/2018, DJe 19/03/2018 –
grifei
e
destaquei
).

No caso,
não diviso a alegada exorbitância do parâmetro das astreintes (R$ 5mil/dia), especialmente considerando a importância da tutela jurisdicional cujo atendimento visava assegurar (liberação de trava bancária no valor de
R$ 183.408,58,
imposta em detrimento de empresa em recuperação judicial).

A fixação de
multa tem por finalidade forçar o réu a adimplir uma obrigação judicial, ou seja, é
meio de coação e deve ser fixada em valor compatível e razoável, mas que seja capaz de assegurar o cumprimento da ordem judicial.

A propósito, já decidiram todas as Câmaras de Direito Privado desta eg. Corte de Justiça:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - RELAÇÃO DE CONSUMO -

PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO DEFEITUOSO POR UM ZERO-QUILÔMETRO – (...) ASTREINTE – VALOR ADEQUADO – MANUTENÇÃO (...) Cabível a cominação de multa diária para impor o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (arts. 500 e 537 do NCPC), e o seu valor quando arbitrado com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade deve ser mantido” (TJMT –
4a Câmara de Direito Privado
– RAI 142620/2016 – Rel. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 16/11/2016, Publicado no DJE 22/11/2016).

“
EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE ASTREINTES – SATISFAÇÃO DO DÉBITO MEDIANTE PENHORA REALIZADA NOS AUTOS – (...) PRETENSÃO DE EXCLUSÃO/REDUÇÃO DAS ASTREINTES – DESCABIMENTO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE/PROPORCIONALIDADE E PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO –

(...) A imposição de multa diária, para a hipótese de descumprimento de decisão judicial que determina obrigação de fazer, encontra respaldo legal no artigo 537 e seguintes do Código de Processo Civil/2015. O valor da multa arbitrada, ante a capacidade de solvência do banco, no montante de R$500,00 (quinhentos reais), considera-se apropriado e satisfatório para o caso concreto, não merecendo qualquer modificação. A multa cominatória somente tem executividade em caso de descumprimento da decisão judicial, desse modo, para evitar a multa e a sua incidência, basta à parte cumprir a determinação exarada pelo Juízo” (TJMT –
3a Câmara de Direito Privado
– RAC 34101/2017 – Rel. DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA – j. 16/08/2017, Publicado no DJE 23/08/2017).

“
EMENTA:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – (...) COBRANÇA INDEVIDA - INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – (...) MULTA DIÁRIA - CORRETA A SUA APLICAÇÃO NOS TERMOS DO ART.461 DO CPC/73 E ART. 84 § DA LEI 8078/90 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 5- O arbitramento de multa diária é cabível em ações de obrigação de fazer, no entanto, o objetivo não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas sim fazê-lo cumprir com a obrigação na forma específica, in casu, para que se abstenha de incluir ou excluir o nome da parte autora em órgãos de restrição ao crédito - SPC e SERASA, nos termos do artigo 461, § 5o, do CPC” (TJMT –
2a Câmara de Direito Privado
– RAC 27707/2017 – Rel. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – j. 03/05/2017, Publicado no DJE 09/05/2017).

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE DÉBITO – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA EXCLUSÃO DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA DOS BANCOS DE DADOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA NO VALOR DE R$ 500,00 – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – AGRAVO DESPROVIDO. 1. Possível e cabível a fixação de multa diária por expressa previsão do art. 537, caput, do CPC/15.2. A redução da multa é possível quando o valor se mostra excessivo, ou quando demonstrada a impossibilidade de satisfação mercê de fatores supervenientes (motivos de força maior, legítimo impedimento etc.), ou ainda quando demonstrada a incapacidade econômica e financeira do destinatário da ordem” (TJMT –
1a Câmara de Direito Privado
– RAI 61692/2016 – Rel. DES. JOÃO FERREIRA FILHO – j. 21/02/2017, Publicado no DJE 24/02/2017).

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo intocada a r. decisão agravada.

Custas recursais pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020